Tribunal: TJDFT
Processo: 0731044-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública. Reajuste salarial não implementado. Verificada a existência de prejudicialidade externa. Necessidade de SUSPENSÃO DO LEVANTAMENTO DE VALORES até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva referente à Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018, condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar a existência de prejudicialidade externa apta a impedir o levantamento de precatório no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva em contexto.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento individual de sentença em análise foi ajuizado com a pretensão de receber os valores decorrentes do título judicial formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, acerca do reajuste derivado da Lei n. 5.106/2013, havendo, portanto, o enquadramento do presente feito aos efeitos do julgamento proferido na Ação Rescisória 0735030-49.2024.8.07.0000.
4. A Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 foi julgada parcialmente procedente, com rescisão do título judicial formado na Ação Coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, ressalvando a irrepetibilidade das requisições já pagas. Verificada a presença de prejudicialidade externa.
5. É evidente, na circunstância concreta, a necessidade de se evitar prejuízo ao erário, diante da possibilidade de desconstituição definitiva do título executivo.
6. Impende ressaltar que a ausência de liminar na ação rescisória não afasta a necessidade de cautela, sendo legítima a suspensão determinada pelo juízo de origem.
7. A referida prejudicialidade externa impõe a suspensão do levantamento dos valores até o trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, com fulcro no art. 313, V, “a”, do CPC, nos arts. 20 e 23 da LINDB, no poder geral de cautela e na proteção ao interesse público.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prejudicialidade externa, devendo o processo ser suspenso com fundamento na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000.
_________
Legislação relevante citada: CPC/2015, art. 313, inc. V, alínea “a”; CR/1988, art. 169, § 1o; LC Distrital no 840/2011, art. 120, parágrafo único; LINDB, arts. 20 a 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2037633, 0735030-49.2024.8.07.0000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 01/09/2025.